Tribunal: TJBA
Processo: 8053944-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8053944-88.2022.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Adriana Teixeira Braga Apelado: Reinaldo dos Santos Brandão Defensora Pública: Valéria Teixeira Procuradora de Justiça: Laís Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Crime da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de furto tentado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que o acusado teria tentado subtrair uma bicicleta pertencente à vítima, sendo contido por populares e posteriormente abordado por policiais militares. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva e autorizar a reforma da sentença absolutória. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos elementos documentais constantes dos autos, contudo, a autoria não foi comprovada de forma inequívoca em juízo. 4. Os depoimentos dos policiais militares revelaram-se indiretos, baseados em informações prestadas por terceiros, sem percepção direta da suposta tentativa de subtração, além de apresentarem imprecisões quanto às circunstâncias do fato e às características do acusado. 5. A ausência de oitiva da vítima em juízo e a inexistência de testemunhas presenciais fragilizam de maneira relevante o conjunto probatório. 6. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, não confirmadas em juízo, são insuficientes para fundamentar decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A condenação criminal exige prova firme e segura da autoria, não sendo suficiente a prova indireta ou exclusivamente inquisitorial, sobretudo quando ausente confirmação em juízo, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput, e art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, REsp n. 1.989.236/ES. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8053944-88.2022.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.